Tribunal: TJDFT
Processo: 0001283-38.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001283-38.2018.8.07.0008 RECORRENTE: FRANCISCO EDIVALDO SILVA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA (ART. 129, § 9o, DO CPB C/C ART. 14, II, CPB). CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE AUMENTO. PENA-BASE: 1/8. ADEQUAÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUASE NA INTEGRALIDADE. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As provas juntadas aos autos são suficientes para confirmar a autoria do crime de lesão corporal na modalidade tentada e da contravenção penal de vias de fato imputados ao réu, em especial, pela relevância da palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando ratificada por outros elementos de prova constantes nos autos, em especial, pela prova testemunhal e pela confissão parcial do réu. 2. Ausente critério legal, a jurisprudência entende adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 3. Percorrida considerável parte do iter criminis, somente não se consumando o delito em análise, porque terceiras pessoas desarmaram o réu, que portava uma faca e tentou atingir a vítima, mostra-se incabível a redução da pena em sua fração máxima de 2/3 (dois terços). 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e 59, inciso II, ambos do Código Penal, sustentando que houve desproporcionalidade na aplicação da pena-base do crime que lhe foi imputado, tendo em vista que a vítima não foi lesionada com a arma branca, havendo apenas uma tentativa. Assim, pede que seja aplicada a redução máxima da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 14, inciso II, e 59, inciso II, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “No que concerne à quantidade de aumento, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria. A Sentenciante tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime, não se descurando da essencial fundamentação. A jurisprudência, outrossim, considerando a ausência de critério legal, sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal” (ID 16258233), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA QUE NÃO SEGUE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. O legislador não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria (pena-base). 2. O critério aludido pelo agravante (1/6 por cada vetorial negativa), embora utilizado como referência em alguns precedentes desta Corte (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018), não traduz uma imposição, mesmo porque há precedentes que reputam justificada a fixação de fração de aumento em 1/8 por vetorial negativa (a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador) - HC n. 544.961/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020. 3 Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada). 4. Considerando que a instância ordinária utilizou de fundamentação idônea para aumentar a pena e aplicou um critério, dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei, não há falar em violação do art. 59 do Código Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1852272/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Ademais, a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que não se mostra possível de acordo com o enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025